Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a pagar à autora: "(a) a quantia de R$ 30.525,53 (trinta mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 06/2024; e (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 9.556,52 (nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até 06/2024."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral está prescrita, à luz do entendimento firmado no Tema no 1.109 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a questão demandada não esteja submetida ao Tema n.o 1.109 do STJ, a prescrição invocada é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
4. No caso, a servidora passou para a inatividade em 06/04/2018 (ID 64480483, pág. 35), todavia, somente em novembro/2019, mais de um ano depois da publicação de sua aposentadoria no DODF, recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença-prêmio (ID 64480482, pág. 12).
5. Nesse contexto, deve ser aplicada a teoria da actio nata, qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Com efeito, após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (novembro/2019) é que surgiu para a autora a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1843973, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
6. Destarte, não se operou a prescrição da pretensão da autora, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do efetivo pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada.
8. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 10.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843973, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.